Tribunal: TJBA
Processo: 8009740-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009740-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: M. S. D. C. e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de adolescente representado pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A impetração alega a ocorrência de nulidade processual, pois a autoridade judicial determinou a citação para apresentação de defesa prévia sem designar, previamente, a audiência de apresentação prevista no art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de audiência de apresentação antes da citação para oferecimento de defesa prévia configura nulidade processual absoluta no procedimento de apuração de ato infracional. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo juízo de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que aplica aos procedimentos de apuração de ato infracional a sistemática do art. 400 do Código de Processo Penal. Essa norma determina que o interrogatório do adolescente ocorra ao final da instrução, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A audiência de apresentação não foi suprimida, mas reposicionada no procedimento, preservando sua função de coleta de informações pessoais e sociais do adolescente, propiciar o contato inicial com o defensor e avaliar a possibilidade de remissão, sem, contudo, ter natureza de ato para produção de provas. 5. A medida processual adotada pelo juízo de primeiro grau amplia as garantias do adolescente, pois permite que ele se manifeste sobre os fatos após conhecer integralmente a acusação e as provas produzidas, o que fortalece sua posição defensiva. 6. A aplicação do novo entendimento jurisprudencial abrange o caso concreto, cuja instrução processual se iniciou após 3 de março de 2016, marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 127.900/AM, garantindo segurança jurídica e proteção integral ao adolescente. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A ausência de designação de audiência de apresentação antes da citação para defesa prévia não configura nulidade processual, desde que assegurado o interrogatório do adolescente ao final da instrução, conforme a sistemática do art. 400 do CPP. 2. A audiência de apresentação mantém sua função de contato inicial e análise da remissão, não se confundindo com ato instrutório. 3. O novo entendimento jurisprudencial aplica-se aos processos com instrução iniciada após 03/03/2016, conforme fixado pelo STF no HC n. 127.900/AM." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 100, parágrafo único, I, 110 e 184; Código de Processo Penal, art. 400. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 127.900/AM, Tribunal Pleno, j. 03.03.2016; STJ, HC nº 769.197/RJ, Terceira Seção, j. 14.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 772.228/SC, Sexta Turma, j. 28.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009740-20.2026.8.05.0000, da comarca de Ribeira do Pombal, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente o adolescente M.S.C., e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da referida comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.